Tribunal: TJPA
Processo: 0028137-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028137-44.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028137-44.2013.814.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA

ADVOGADA: MARCIA DORILENE OLIVEIRA BENTES – OAB/PA 15.107

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO – OAB/RS 41.666.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE FALTA DE PREPARO E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MAJORAÇÃO DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIADE E RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. REFORMA PARCIAL.

1. O réu/apelado em sede de contrarrazões não trouxe qualquer prova que pudesse ensejar o indeferimento do pedido de justiça gratuita em grau recursal. Preliminar rejeitada;

2.Preliminar de ausência de fundamentação da sentença. A ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Prefacial rejeitada;

3. A redução ou majoração do
quantum
indenizatório em sede de danos morais é possível quando manifestamente irrisório ou exorbitante. A Segunda Turma de Direito Privado deste Tribunal tem fixado o dano moral em casos semelhantes no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

4.Dano material na forma de lucros cessantes somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos;

5.Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso e dar-lhe
parcial

provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital (ID. 6941133), nos autos da Ação de Indenização movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, que julgou procedentes os pedidos de dano material e moral, condenando o banco/apelado ao pagamento do valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) a título de danos materiais e a R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

A ação foi motivada pela devolução indevida de cheque subtraído da autora, como sem fundos, estando o cheque com visíveis rasuras e fora do prazo de apresentação, tendo ocorrido a negativação de seu nome, a impedindo de realizar outras operações comerciais, inclusive de obter financiamento junto à Caixa Econômica Federal para quitar imóvel.

Em suas razões recursais de ID. 6941135, aduz, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por violação ao princípio da fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, e, no mérito, a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais; deferimento do pedido de indenização por lucros cessantes

e majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões de ID. 6941140, alegando o banco/apelado, preliminarmente, a falta de preparo do recurso, e, no mérito, pelo seu improvimento.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

É o Relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

DO PREPARO RECURSAL

O banco/apelado em contrarrazões alegou a falta de preparo da apelação.

Não tem razão.

No caso concreto, há pedido de justiça gratuita na petição inicial (ID. 6941117) e deferido pela decisão de ID. 6941121, não tendo o réu/apelado impugnado o pedido.

Ressalto que a apelante ratificou em seu recurso de apelação que é beneficiária da justiça gratuita.

O réu/apelado em sede de contrarrazões não trouxe qualquer prova que pudesse ensejar o indeferimento do pedido de justiça gratuita em grau recursal.

Rejeito a prefacial e

conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A
ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte.

Não há violação do art. 489 do CPC quando o Juiz decide de modo claro e fundamentado, como ocorre no caso concreto.

O juízo de piso
analisou todos os argumentos e o conjunto probatório trazido aos autos, sopesando os argumentos das partes, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater um a um e todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de sua tese, mas observando as questões relevantes e imprescindíveis ao julgamento (STJ – REsp 1361811/RS).

Rejeito a prefacial.

Passo à análise do mérito recursal.

A ação foi motivada pela devolução indevida de cheque subtraído da autora, como sem fundos, estando o cheque com visíveis rasuras e fora do prazo de apresentação, tendo ocorrido a negativação de seu nome, a impedindo de realizar outras operações comerciais, inclusive de obter financiamento junto à Caixa Econômica Federal para quitar imóvel.

O juiz de piso fixou danos morais, aplicando entendimento do STJ, unificado no verbete nº 388, de

que a devolução indevida de cheque acarreta a condenação em danos morais, independente de prova de prejuízo.

A apelante não se conformou com o valor fixado e pleiteia a sua majoração.

A redução ou majoração do
quantum
indenizatório é possível quando manifestamente irrisório ou exorbitante.

No caso concreto, o dano moral foi fixado pelo Juízo de piso em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Segunda Turma de Direito Privado deste Tribunal tem fixado o dano moral em casos semelhantes no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Relator Desembargador Ricardo Ferreira Nunes – Julgamento 22/02/2022 – Processo 0005000-02.2016.814.0051 e Relatora Desembargadora Gleide Pereira de Moura – Julgamento 28/02/2023 – Processo 0875910-76.2018.814.0301).

Nesta linha de raciocínio, reformo a sentença para majorar o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a majoração do
quantum
indenizatório, estando nos padrões adotados pela jurisprudência deste Tribunal.

Em relação aos danos materiais a título de lucros cessantes, o Juízo
a quo
, entendendo que não houve prova da negativação em cadastro de inadimplentes e nem prova de que o fato impossibilitou o financiamento de imóvel, não deferiu o pedido, tendo a autora apelado buscando o seu deferimento nesta instância recursal.

Como bem observou o Juízo de piso a autora/apelante não logrou êxito em provar que a conduta do réu/apelado impossibilitou o financiamento do imóvel ocasionando-lhe perdas e danos.

Não há nos autos prova da negativação do nome da autora/apelante pelo réu/apelado e nem prova do distrato do contrato, bem como o motivo desse distrato.

O dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização por lucros cessantes dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos, portanto, no caso concreto, não havendo prova efetiva do dano material na forma de lucros cessantes, não merece reforma a sentença.

Pleiteia ainda autora majoração dos honorários de sucumbência.

O juízo de piso arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, dentro do percentual previsto no art. 85, § 2º do CPC.

Nos termos do § 11º do art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso, o patrono da autora/apelante obteve êxito parcial no recurso, portanto, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem é medida que se impõe, assim entendo cabível a readequação dos honorários para majorá-los para 15% (quinze por cento).

Isto posto, CONHEÇO do RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença. Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 05/10/2023